Tribunal: TJES
Processo: 0017466-09.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017466-09.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON - ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - ILÍCITO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O PROCON possui legitimidade para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

2
.

A decisão administrativa que aprecia reclamação por ofensa à legislação consumerista não pode se furtar do dever de demonstrar a ocorrência de efetiva violação à legislação consumerista que justifica a aplicação da eventual penalidade, sob pena de macular a imposição da reprimenda. Precedente do TJES
.

3.
Apesar das alegações apresentadas pelo município apelante, as provas dos autos demonstram a inexistência de cobrança de contrato de
leasing
, devendo ser mantida inalterada a sentença que anulou o processo administrativo nº 2198/2011, bem como a multa dele decorrente.

4
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0017466-09.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
Advogados do(a) APELADO: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR7295-A, MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - PR42277-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que nos autos da ação anulatória de procedimento administrativo c/c declaratória de inexistência de débito ajuizada por
BANCO VOTORANTIM S.A.
, julgou procedente os pedidos autorais, anulando o processo administrativo nº 2198/2011, bem como a multa proveniente dele.

Em suas razões (fls. 178/183), sustenta o município apelante que a sentença deve ser reformada em razão de que os argumentos suscitados pela empresa devedora e acolhidos pelo Juízo a quo não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo exarado pelo PROCON Municipal de Vitória.

Aduz que os documentos colacionados às fls. 54/55, foram produzidos unilateralmente pela apelada, que "
não tem condão de comprovar nada, notadamente que sequer foi assinado pelo consumidor
".

Dessa forma, requer que seja dado provimento ao recurso, para que seja reformada a sentença, a fim de que seja mantida a multa aplicada pelo Procon Municipal.

Pois bem.

Inicialmente, é cediço destacar que o
PROCON possui legitimidade para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

No caso em tela, extrai-se que um consumidor compareceu ao Procon de Vitória, reclamando sobre de recebimento de carnê não contratado, com 60 (sessenta) prestações, supostamente referentes a financiamento veicular, na modalidade
leasing
. A partir desse contexto fático, instaurou-se processo Administrativo nº 2198/2011 (fl. 75), tendo sido aplicada, ao final, uma multa administrativa no valor de R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), sob o fundamento de práticas infrativas às normas consumeristas.

Assim, verifica-se que a controvérsia recursal se restringe acerca da (i)legalidade do envio de carnê com 60 (sessenta) prestações referente a financiamento bancário firmado entre consumidor e a instituição financeira apelada.

Ao acolher a pretensão autoral, assim fundamentou o magistrado:

[...] Primeiramente, observo, as fls. 52, que a parte consumidora não reconheceria as prestação financiamento enviadas a sua residência. Defende que, a exemplo do boleto de fls. 53, valores cobrados se refeririam a financiamento de veículo que sequer possui. Entretanto, analisar esse documento de fls. 53, vejo que, em verdade, não há qualquer informação permita concluir estar o referido boleto vinculado a financiamento veicular.

Em sentido diverso, vincula-se o mencionado boleto de fls. 53 ao Contrato de Financiamento nº 107163021. Este, conforme fls. 54-55, refere-se a financiamento bancário contraído pela parte consumidora e, com ela, refinanciado. Com isso, não haveria qualquer envio indevido de cobrança a parte consumidora, nos termos alegados em sua reclamação.
Consequentemente, vê-se que o Procon de Vitória realizou interpretação equivocada dos documentos a ele submetido no Processo Administrativo no 2198/2011, uma vez que claramente não há ilícito consumerista a ser reprimido.

Desta maneira, impõe-se a anulação do Processo Administrativo nº 2198/2011, onde foi aplicada ilegalmente multa em desfavor da requerente. Nesses termos, merecerá integral guarida a pretensão autoral.

Compulsando os autos,
denota
-se inexistirem elementos capazes de mudar o entendimento firmado na sentença
.

Isso porque, conforme se observa no documento juntados à fl. 54, o apelado demonstrou que a cobrança se tratava de refinanciamento de cédula de crédito pessoal firmado pelo consumidor.

Esclareceu, ainda, que o consumidor aderiu, em agosto de 2009, a cédula de crédito referente a um crédito consignado público de nº 103119896, no valor de R$6.718,55 (seis mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos), mas que, em abril de 2011, ocorreu o refinanciamento do contrato, passando a ser a cédula de crédito de n° 107163021, no valor de RS 7.355,32 (sete mil trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos), cujo pagamento seria realizado através de carnê dividido em 60 (sessenta) parcelas de R$ 206,00 (duzentos e seis reais) cada, justamente o que a instituição apelada enviou para a casa do consumidor.

Ademais, observa-se no boleto apresentado à fl. 53, que este faz referencia ao contrato nº 107163021, o qual, conforme já dito, se trata da renegociação realizada pelo consumidor com a instituição financeira.

Desse modo, apesar das alegações apresentadas pelo município apelante, as provas dos autos demonstram a inexistência de cobrança de contrato de
leasing
, devendo ser mantida inalterada a sentença que anulou o processo administrativo nº 2198/2011, bem como a multa dele decorrente.

Sobre a anulação de processo administrativo em razão da ausência de configuração de ilícito consumerista, assim já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDÊNCIA – CONDUTA ILÍCITA NÃO IDENTIFICADA – LAUDO APRESENTADO PELA RECORRIDA – VÍCIO DECORRENTE DE MAU USO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AFASTADA – MOTIVAÇÃO DO ATO INDEVIDA – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria reconhece a presunção de legitimidade dos atos praticados no exercício do poder de polícia, porém, tal presunção possui natureza relativa e está condicionada a legalidade do próprio ato administrativo, que, para tanto, deve ter sido praticado com observância dos direitos e garantias constitucionais.
2. O procedimento administrativo adotado pelo Procon Municipal foi abusivo, e, portanto, desprovido de legitimidade e legalidade. Isto, pois a referida presunção de legitimidade/legalidade não exime a Administração Pública de motivar o ato administrativo, apontando as razões de fato e de direito que levaram a sua edição.
3. No caso, a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal decorreu de defeito existente no telefone celular adquirido pelo consumidor reclamante. No entanto, conforme verifica-se do laudo técnico, elaborado por Assistência Técnica especializada, o vício do produto ocorreu por mau uso do próprio consumidor. 4. De acordo com o termo da garantia, excluem-se da garantia os produtos que apresentarem sinais de quedas, exposição à umidade excessiva, à ação dos agentes da natureza ou imersão do produto em meios líquidos e, no entanto, tal fato sequer fora considerado quando do julgamento do Processo Administrativo pelo órgão municipal. 5. Tendo em vista que o defeito do produto decorreu de manuseio inadequado por parte do usuário e, por tal razão, o aparelho perdeu sua garantia, não há que se falar em responsabilidade da empresa pelo vício apontado.
6. A motivação utilizada pelo Procon acerca dos motivos de fato e de direito que ensejaram a procedência da reclamação e, consequentemente, a imposição da multa, é equivocada, motivo pela qual não merece reparos a sentença que reconheceu a nulidade da sanção administrativa imposta.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (
TJES
, Apelação
0026109-92.2014.8.08.0024, Rel. Des.
SERGIO RICARDO DE SOUZA,
3ª Câmara Cível,
DJe
31/10/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. COMPROVAÇÃO DO MAU USO PELO CONSUMIDOR. MULTA ANULADA, RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1) Segundo dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2) Não procede a alegação de que o laudo fora produzido unilateralmente, porquanto confeccionado por empresa diversa, que presta assistência técnica aos aparelhos da apelada e de outras marcas 3) Decisão administrativa pautada em fundamentos equivocados, haja vista a comprovação de não se tratar de vício oculto, mas apenas de mau uso do aparelho, a desencadear a perda da garantia, excluindo, portanto, a responsabilidade do fornecedor.
4) Recurso desprovido e sentença confirmada. Honorários majorados em 2%.(
TJES
, Apelação 0028848-67.2016.8.08.0024, Rel. Des.
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, 2ª Câmara Cível, DJe 18/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO. AFASTADA. ATO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NO RELATO PRESTADO PELA PARTE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE EVIDENCIADA. RECURSO DO ESTADO IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Nas hipóteses em que o valor da multa já foi inscrito em dívida ativa e o autor da ação pretende a desconstituição da CDA, o Estado deverá figurar no polo passivo da ação, pois é quem tem competência para anular ou cancelar a inscrição.
2. A decisão administrativa que aprecia reclamação por ofensa à legislação consumerista não pode se furtar do dever de demonstrar a ocorrência de efetiva violação à legislação consumerista que justifica a aplicação da eventual penalidade, sob pena de macular a imposição da reprimenda. 3. Na hipótese, não houve comprovação de infração administrativa imputada à parte autora, não havendo que se falar em violação aos diplomas da legislação consumerista e, por conseguinte, deve ser anulada a penalidade aplicada.
4.Recursos conhecidos, recurso da parte autora provido e recurso do Estado improvido.(
TJES
, Apelação 0020978-29.2020.8.08.0024, Rel. Des.ª
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, 3ª Câmara Cível, DJe 25/01/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. NÃO DEMONSTRADA VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. MULTA ANULADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O procon é órgão competente para aplicar multa em razão de infração às normas de defesa do consumidor (art. 56 do Código de Defesa do Consumidor), a qual, consoante pacífico entendimento do c. STJ, "não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa" (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro castro meira, segunda turma, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro castro meira, segunda turma, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006; RESP 1523117/SC, Rel. Ministro herman benjamin, segunda turma, julgado em 21/05/2015, dje 04/08/2015; agint no RESP 1664584/GO, Rel. Ministra Regina helena costa, primeira turma, julgado em 19/09/2017, dje 27/09/2017).
2. Na hipótese, o órgão municipal não levou em consideração os documentos que instruíram o processo administrativo que culminou na aplicação da multa administrativa à instituição financeira, os quais demonstraram que, de fato, o contrato firmado entre as partes foi devidamente cumprido pela financeira, não havendo que se falar em violação aos diplomas da legislação consumerista.
3. Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios em mais R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). 4. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
; Apelação 0022280-40.2013.8.08.0024; 2ª Câmara Cível; Rel. Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
; DJe 07/12/2021)

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do Art.85, §11 do Código de Processo Civil,
majoro
de 10% para 12% os honorários advocatícios arbitrados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)